Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO EXTEMPORÂNEA E ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. MERA SOMA ARITMÉTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA DÍVIDA EXEQUENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade conferida ao magistrado, nos termos do artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de dúvidas acerca da correção dos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Apresentada insurgência extemporânea acerca de excesso de execução, cuja argumentação é genérica, fundada em mera soma aritmética que desconsidera eventuais atualizações do saldo devedor, desacompanhada de adequada planilha de cálculo, incabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos.